Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-78.2024.8.11.0037
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012330-78.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLEIA GONDIM DE FREITAS - CPF: 487.482.181-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO DE DIAGNÓSTICO. APENDICITE SUPURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Município por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva e se configura quando demonstrados o dano, o erro de diagnóstico e o nexo causal.

2. O erro de diagnóstico e a liberação indevida do paciente caracterizam negativa de atendimento adequado, ainda que inexistente recusa formal pelo SUS.

3. É devido o ressarcimento integral das despesas médicas realizadas na rede privada quando o atendimento emergencial decorre de falha do serviço público de saúde.

4. O dano moral é configurado quando a falha no atendimento público agrava o quadro clínico do paciente e expõe sua integridade física e emocional.

5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por CLEIA GONDIM DE FREITAS, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

O recorrente alega, em síntese: a) ausência de comprovação de falha no atendimento prestado pelo Município; b) inexistência de negativa formal de atendimento pelo SUS; c) valor exorbitante do procedimento cirúrgico; e d) invalidade da nota promissória apresentada como comprovação do débito.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026